Tribunal: TJES
Processo: 5000495-07.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000495-07.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE.
VALORAÇÃO RACIONAL DA PROVA. LAUDO MÉDICO E PARECER DO CREAS FAVORÁVEL. TEMA 793 DO STF.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que julgou improcedente o pedido de condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Venda Nova do Imigrante para proceder à internação compulsória de Fábio Dalfior, indivíduo em situação de rua, com quadro de etilismo crônico, uso abusivo de álcool e comportamento agressivo. A parte apelante argumenta que a internação é urgente e necessária para preservação da vida e saúde do paciente, conforme laudos médicos e relatórios de equipe multidisciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a internação compulsória de Fábio Dalfior é medida necessária para assegurar o seu direito à saúde; (ii) estabelecer se a responsabilidade pela internação recai solidariamente sobre o Estado do Espírito Santo e o Município de Venda Nova do Imigrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

5.
O laudo médico anexado aos autos e o parecer da equipe do CREAS atestam a gravidade do quadro clínico do paciente, recomendando a internação compulsória como única medida eficaz para a sua recuperação, dado o risco que sua condição atual representa à sua integridade física e à de terceiros.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, firmada em repercussão geral (Tema 793), consolida o entendimento de que a responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre os entes federados, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo de demanda que vise a assegurar esse direito.

7.
O fato de o paciente ter histórico de internação compulsória anterior e de ter retornado à drogadição reforça a necessidade de intervenção estatal para assegurar sua proteção e o atendimento adequado ao seu estado de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento: O direito à saúde, garantido constitucionalmente, autoriza a imposição de internação compulsória quando comprovada a urgência e a imprescindibilidade da medida para a recuperação do paciente e proteção de sua integridade física.

A responsabilidade pelo fornecimento de internação compulsória é solidária entre os entes federados, podendo qualquer um deles ser responsabilizado pela prestação do serviço de saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; CPC, art. 489.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019; STJ, AgInt no REsp 1363487/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15/05/2018; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 689893/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08/08/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Apelação Cível nº 5000495-07.2023.8.08.0049

Apelante:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Apelado:
Município de Venda Nova do Imigrante e Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única de Venda Nova do Imigrante
,
que, em síntese, julgou improcedente o pedido de condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Venda Nova do Imigrante, solidariamente, a proceder à internação compulsória.

Ao que pude extrair das razões recursais,
o Ministério Público sustenta
basicamente:
a)
que o direito de acesso à saúde, corolário do próprio direito à vida, aliado aos princípios da cidadania e da dignidade da pessoal humana, têm previsão constitucional;
b)
que estão presentes os requisitos necessários à concessão antecipada da tutela pretendida;
c)
que o laudo médico acostado aos autos prescreve ser urgente e imprescindível a internação involuntária do paciente, considerando o uso abusivo de álcool e o quadro de etilismo crônico, agressividade e irritabilidade de FÁBIO DALFIOR, agravado pela situação de rua;
d)
que o perigo de dano é patente no caso, diante da gravidade e urgência do quadro de saúde do paciente.

Decisão no ID 9150380 deferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Pois bem. Em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais são suficientes para alterar a conclusão alcançada pelo magistrado singular na sentença recorrida, que não deve prevalecer.
Explico
.

No que se refere ao dever do Estado em fornecer adequado tratamento de saúde, questão que examino a título de remessa necessária, o artigo 196 da Constituição Federal assim prevê,
in verbis
:

“
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Nesse sentido, a Lei nº 8.080/90 também dispõe em seu artigo 2º,
caput
, e § 1º:

“
Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

In casu
, ficou comprovado que a
necessidade

da internação compulsória para tratamento de dependência química, conforme os laudos juntados aos autos.

Com efeito, a narrativa da petição inicial veio acompanhada de prova de que o paciente FÁBIO DALFIOR tem histórico de dependência química de álcool, estando em risco social, diante da agressividade e risco de ofensa a sua própria integridade física e à de familiares, havendo laudo médico (ID 8624574), firmado por profissional psiquiatra especializado, atestando o quadro, com indicação expressa de internação do paciente em clínica especializada.

Verifico, ainda, que o paciente possui histórico de dependência química, tendo sido submetido à internação compulsória pretérita de 09/12/2022 a 06/02/2023 na clínica particular “Nova Perspectiva”, conforme laudo de alta médica (ID 8624575). Todavia voltou à drogadição e à situação de rua em maio do mesmo ano, com uso abusivo de álcool e de substâncias químicas, segundo relatado por sua irmã ao Ministério Público de Venda Nova do Imigrante e corroborado pelos demais documentos que acompanharam a exordial.

Por oportuno, em que pese o parecer contrário do NAT (ID 8625584), é
pacífico o entendimento
do Col. Superior Tribunal de Justiça de que
“cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento” (
STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 689893 PE 2015/0074767-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2017)
.

Aliás, nas demandas que tratam de saúde, o laudo de médico assistente é deveras importante para indicar sobre a situação do paciente, considerando que é este, em razão do contato direto com as partes envolvidas, que acompanha as evoluções da patologia, e, por consequência, é quem tem as melhores condições de determinar o tratamento adequado ao paciente.

Não fosse o bastante, para além dos laudos médicos mencionados acima, a necessidade da internação compulsória do paciente foi ratificada pelo laudo da equipe profissional multidisciplinar do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS (ID 8625594), produzido sob o crivo do contraditório judicial, que assim consignou:

“
[...] Em nossos encontros, demonstrou estar alcoolizado e com o comportamento alterado, sendo agressivo verbalmente. Ao passo que relatava o desejo de sair da situação de vivência na rua, melhorar o convivio com seus familiares e o desejo de ser internado para tratamento do seu vício com o álcool. O usuário buscou apenas benefícios eventuais, como café da manhã e o marmitex.

[...]

A equipe de abordagem social, mesmo tempo pouco contato com o usuário e diante do relato de sua irmã, vê a importância do mesmo ser internado para tratamento do vício, pois este, é o principal motivo que o leva a estar em situação de rua e em conflito familiar.”

Resta comprovado, portanto, o dever dos entes federados garantir o direito de amplo acesso à saúde, a fim de preservar a dignidade da pessoa humana, o que deve ser assegurado, no caso dos autos, mediante a internação compulsória do paciente FÁBIO DALFIOR, como fundamentado acima.

Acerca da responsabilidade do Município de Venda Nova do Imigrante, de igual modo devida a condenação, na medida que a responsabilidade dos entes públicos para garantir o acesso dos cidadãos à saúde é solidária. A propósito:

“
[...] o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.” (AgInt no REsp 1363487/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Ademais, deve-se salientar que o direito à saúde é de responsabilidade solidária de todos os entes da federação, conforme em interpretação sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal já reafirmou o entendimento em repercussão geral, TEMA 793 (RE 855178 ED), senão vejamos:

É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (grifei)

Essa também é a posição sedimentada nesta Egrégia Primeira Câmara Cível, nos seguintes termos:

[...] O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, daí porque gozam de idêntica legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que versem sobre assistência à saúde em geral. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012179000471, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 23/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ENTES FEDERADOS – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – RECURSO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1 – O STF já reconheceu que é solidária a responsabilidade dos entes federados pelo tratamento médico aos necessitados, motivo pelo qual o ente municipal também tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o fornecimento da internação compulsória (involuntária)
. 2 – Apelação do Município de São Mateus, desprovida. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0003660-61.2020.8.08.0047, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Data: 15/Dec/2023, Assunto: Internação compulsória)

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, confirmando a antecipação da tutela recursal para determinar ao Estado do Espírito Santo e o Município de Venda Nova do Imigrante, solidariamente, a internação involuntária do paciente, na forma indicada pelo psiquiatra assistente, até ulterior autorização de alta médica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Senhor Presidente e E. Pares,

Após consultar os autos, entendo em acompanhar integralmente o posicionar do culto Desembargador Relator.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira